Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-22.2021.8.11.0008
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1002226-22.2021.8.11.0008.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Bugres.
Recorrente: VALDETE DE JESUS MAIA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES.
Data do Julgamento: 04/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, visto que, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002226-22.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDETE DE JESUS MAIA - CPF: 826.944.861-34 (RECORRENTE), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS – PRESCRIÇÃO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - P
RESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, visto que, conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022